Tribunal: TJDFT
Processo: 0721935-45.2021.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO. EXCESSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APELAÇÃO DO AUTOR NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação - ação de cobrança de taxas condominiais acrescidas de encargos legais.
2. Decisão anterior – a r. sentença julgou procedente o pedido.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar inicialmente (i) a ocorrência de nulidade da r. sentença quanto à condenação por litigância de má-fé. No mérito, (ii) a existência de prescrição parcial da pretensão de cobrança; (iii) a ocorrência de excesso de cobrança e (iv) a configuração da litigância de má-fé.
III – Razões de decidir
4. O apelante-réu se manifestou expressamente nos autos sobre a alegação de litigância de má-fé articulada pelo apelado-autor, razão pela qual sua condenação não viola a vedação à decisão surpresa ou o devido processo legal. Preliminar rejeitada.
5. A demora na citação decorreu da necessidade de diligências para tentar localizar o apelante-réu, portanto, de circunstância não imputável ao apelado-autor. O processo teve trâmite regular, e nas ocasiões em que intimado para dar andamento ao processo, o apelado-autor compareceu prontamente. Prejudicial rejeitada.
6. Diante da ausência de provas de alguns dos gastos/instituição de encargos, devem ser decotadas do valor devido as respectivas parcelas, reconhecendo-se excesso de cobrança.
7. Constatado que o apelante-autor, ao se ocultar do recebimento da citação, opôs resistência injustificada ao andamento do processo, procedendo de modo temerário, deve ser condenado por litigância de má-fé, art. 80, incs. IV e V, do CPC.
8. A conduta do Advogado posteriormente constituído, que possivelmente contribuiu para a ocultação do réu, pode era considerada como incompatível com a advocacia, art. 34, inc. XXV, do EOAB, razão pela qual deve ser mantida a determinação da expedição de ofício à OAB para a apuração devida.
IV – Dispositivo
9 – Apelação do autor não conhecida. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LIV e LV. CC: arts. 189 e 202, I. CPC: arts. 9o; 10; 17; 80, IV e V; 206, §5o, I; 206-A; 240, §§1o, 2o e 3o; 323; 373, I; 1.336, §2o. EOAB: art. 34, XXV.
Jurisprudência relevante citada: STJ: Tema 949. TJDFT, Apelação Cível, 0704024-65.2017.8.07.0001, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/4/2024; TJDFT, Apelação Cível, 0002068-03.2018.8.07.0007, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/1/2022.